Tribunal: TJMT
Processo: 0000102-89.2020.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000102-89.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 028.599.121-34 (APELANTE), ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – ATO COATOR – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE CONSIDEROU A INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA E HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO – SÚMULA N. 430/STF – PROTOCOLO DO
WRIT
APÓS ULTRAPASSOS 120 (CENTO E VINTE) DIAS – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado.

A apresentação do pedido de reconsideração, na esfera administrativa, não interrompe o prazo para impetração da ação mandamental (Súmula n. 430/STF).

Impetrada a ação constitucional, após expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, deve-se reconhecer a decadência do direito à impetração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Vieira da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, reconheceu a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada (id. 94325953, págs. 92/98).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em vista de a autoridade administrativa, ao analisar a petição incidental, ter afirmado a consumação do trânsito em julgado da decisão, proferida no Processo n. 175517/2012/SEMA, não se aplica a regra prevista no artigo 5
o
, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.

Assevera que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial da impetração deve ser o dia 18/09/2019, já que, nesta data, foi intimado da decisão que negou a apreciação da petição incidental, em que suscitava matérias de ordem pública.

Argumenta que o Juízo singular equivocou-se, ao considerar o prazo decadencial a data da ciência da decisão administrativa n. 1333/SPA/SEMA/2017.

Defende a nulidade absoluta do processo administrativo, em razão de a citação editalícia ser inválida, bem assim a ocorrência da prescrição intercorrente e quinquenal.

Aduz que a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 94325967, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 97101956, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Antônio Vieira da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, reconheceu a decadência da impetração e, consequentemente, denegou a ordem postulada.

Colhe-se dos autos que Antônio Vieira da Silva impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, que não conheceu o pedido de reconsideração da decisão que havia reconhecido a intempestividade da sua defesa administrativa.

Alegou, na inicial, que foi autuado pela suposta prática de desmatamento em sua propriedade rural, denominada de Fazenda Agropan, no Município de São José do Rio Claro-MT, em 04/04/2012 – Auto de Infração n. 135479 e Termo de Embargo n. 122886 – que não foi citado pessoalmente, porque o endereço para o qual foi enviada a carta nunca lhe pertenceu, e que a SEMA, equivocadamente, efetuou sua citação por meio de edital.

Asseverou que só tomou conhecimento do Auto de Infração e do Termo de Embargo, em 26/06/2013, quando foi comercializar gado, que apresentou defesa administrativa em 10/07/2017 (id. 94325952, págs. 60/87) e que a SEMA-MT proferiu decisão administrativa n. 1333/SPA/SEMA/2017, em 26/10/2017, na qual reconheceu a intempestividade, homologou o AI n. 135479, manteve o Termo de Embargo n. 122886 e aplicou multa (id. 94325953, págs. 23/26).

Salientou que, no dia 19/03/2019, apresentou petição incidental, requerendo a reconsideração do
decisum
(id. 94325953, págs. 54/67), mas a SEMA, por meio do Despacho n. 954/CPA/SGPA/SEMA/2019, não a conheceu (id. 94325953, págs. 69/70).

Defendeu, ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal e da intercorrente.

O Magistrado singular, por entender ter havido a decadência da impetração, denegou, liminarmente, a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, com resolução de mérito.

Contra essa decisão, Antônio Vieira da Silva interpôs o presente Apelo.

O cerne recursal cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, a decadência da impetração.

Sabe-se que o prazo decadencial do mandado de segurança é de cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o artigo 23, de Lei n. 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Sobre o mote em pauta, oportuno transcrever os ensinamentos do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles:

O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato impugnado. Este prazo é de decadência do direito impetração
, (...). Observamos, porém, que
o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para a impetração da segurança (STF, Súmula 430),
salvo se a lei lhe der efeito suspensivo. (
In:
Mandado de Segurança, 26a Edição atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, com a colaboração de Rodrigo Garcia da Fonseca, Editora Malheiros, pp. 52/53). (Negritei).

Vê-se, portanto, que o prazo
decadencial, previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009, deve ser contado a partir da
ciência
do ato impugnado, ou seja, da data em que a parte impetrante teve conhecimento da sua prática.

No caso vertente, verifico que, embora o Recorrente afirme que o ato tido como coator é a decisão que não apreciou as teses apresentadas na petição incidental, proferida em 23/08/2019, na verdade, questiona a Decisão Administrativa n. 1333/SPA/SEMA/2017, prolatada em 10/10/2017, que considerou a sua defesa intempestiva e homologou o Auto de Infração n. 135479.

Com efeito, se a causa de pedir do
mandamus
está assentada no mencionado ato administrativo, é evidente que o prazo decadencial da impetração da ação mandamental teve início na data em que o Recorrente dele teve ciência.

Analisando, com acuidade, os elementos probatórios que acompanham a inicial do
writ
, constatei que o Apelante tomou conhecimento da Decisão Administrativa n. 1333/SPA/SEMA/2017, em
06/03/2018
, quando o seu advogado fez carga do Processo Administrativo (id. 94325953, pág. 33).

Nessa quadra, é certo que o termo final para a impetração da ação constitucional é o dia
06/07/2018,
uma vez que a apresentação da petição, postulando a reconsideração da decisão administrativa não interrompe o prazo decadencial para o mandado de segurança, conforme dispõe a Súmula n. 430, do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Súmula n. 430 – Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Dessarte, em vista de a presente ação mandamental ter sido impetrada somente em
14/01/2020
, é manifesta a ocorrência da decadência da impetração, visto que o seu protocolo ocorreu quando já decorrido o prazo de 120 (cento e vinte), previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Frise-se que, reconhecida a decadência da impetração da ação constitucional, desnecessária a análise das demais alegações constantes do Apelo.

Diante de tais considerações, o desprovimento da Apelação é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Antônio Vieira da Silva, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021